Tribunal: TJES
Processo: 0000688-27.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000688-27.2020.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO WILKER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000688-27.2020.8.08.0045

APELANTE: LEONARDO WILKER

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de Apelação criminal interposta em favor de LEONARDO WILKER, em face da sentença do Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais às fls. 182/184, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, em 18/03/2020 na Av. Bartimeu Games de Aguiar, por trás de um muro de pedras, o denunciado trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal, juntamente com os menores Carlos Manoel Tavares Rodrigues e Thaygnon Eccard Buccker Oliveira. Consta, ainda, que foram apreendidos 03 pedras de crack e R$ 40,00 (quarenta reais) com a acusado.

A materialidade do crime ficou evidenciada pelo B.O. de fis. 06/10, pelo depoimento da autoridade policial, pelo auto de apreensão de fl. 22 e pelo auto de constatação de substância entorpecente de fl. 23 e laudo definitivo de fl. 167, enquanto a autoria foi determinada pelo depoimento da autoridade policiai, pela confissão do acusado em sede policial e pela declaração do menor apreendido junto com o agente (fl. 16). O acusado não foi ouvido em Juízo para ratificar suas declarações já que, no curso do processo, mudou de endereço e não informou ao Juízo (certidão de fl. 173, que ainda informa a possibilidade de a mudança ter se dado por desentendimentos que teriam culminado em uma facada levada pelo agente).

Assim, as provas dos autos indicam tanto o preenchimento do tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) quanto da causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI da mesma lei (envolvimento de adolescentes), já que a apreensão do Recorrente se deu em conjunto com adolescentes, tendo um deles apresentado declaração segundo a qual:

[...] estava portando quinze "óleos" (pedras de CRACK preparadas para a venda) as quais estavam dentro de um pote de remédio; Que o informante estava sentado em cima de um muro com dois amigos, C.M.T.R. (adolescente) e LEONARDO WILKER; Que o carro da P2 (serviço de inteligência da PM) chegou e os policiais os abordaram; Que não conseguiram sequer correr, porque do outro lado havia uma viatura da força tática da PM; [...] Que o simulacro foi encontrado com o LEONARDO WILKER o qual estava também com três pedras de crack; Que só soube de tais fatos quando os militares os abordaram [...]

Está-se diante de uma ação que, ainda que não previamente coordenada, se desenvolveu na companhia de dois adolescentes, o que está descrito na causa de aumento acima indicada.

Quanto ao pleito para concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o agente ostenta histórico infracional pela prática de ato análogo ao crime de tráfico de drogas enquanto era menor (fl. 126) o que impede que se alcance a benesse pretendida, a saber:

Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que "atos infracionais praticados pelo agente quando adolescente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar, na análise do caso concreto, dedicação a atividades criminosas e, por conseguinte, impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes também do Supremo Tribunal Federal" (HC n. 650.819/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021). (AgRg no HC n. 689.038/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATO INFRACIONAL DE MESMA NATUREZA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos provas de autoria e materialidade, com confissão apresentada pelo agente em conjunto com declarações de um dos adolescentes apreendidos e dos PMs que participaram da prisão, não há como se absolver o Recorrente do crime de tráfico com participação de adolescentes.

2. Tendo o agente histórico de prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico, isso impede que ele tenha a benesse do art. 33, §4º da Lei de drogas.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.